Tribunal: STJ
Processo: 1500837-16.2019.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926679 - SP (2025/0150800-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A agravante foi condenada em primeira instância pela prática do crime previsto no
artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, com pena redimensionada
pelo tribunal de origem.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo tribunal de origem com base na Súmula n. 7 do
STJ, artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de
Processo Penal, além da ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é verificar se houve efetiva impugnação específica e dialética
dos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, ensejando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Documento eletrônico VDA49391833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a51c0a33-c4ce-493d-bc74-ee17dab11fe6

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 14, II;
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b"; Código de Processo Penal, art. 638.
STJ, AgRg no RHC 173469/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49391833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a51c0a33-c4ce-493d-bc74-ee17dab11fe6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926679 - SP (2025/0150800-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A agravante foi condenada em primeira instância pela prática do crime previsto no
artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, com pena redimensionada
pelo tribunal de origem.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo tribunal de origem com base na Súmula n. 7 do
STJ, artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de
Processo Penal, além da ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é verificar se houve efetiva impugnação específica e dialética
dos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49391835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f967da05-bcd2-4456-ba3f-055b9024a094

6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, ensejando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 14, II;
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b"; Código de Processo Penal, art. 638.
STJ, AgRg no RHC 173469/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GISELE BRETANHA
SULEIMAN contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula n. 182, STJ (fls. 379-381).
A agravante foi condenada, em primeira instância, pela prática do crime
previsto no artigo 155, , c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito)caput
meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e de pagamento de 6 (seis)
dias-multa (fls. 184-186).
O tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa
para redimensionar a pena, fixando-as em 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 5
(cinco) dias-multa (fls. 253-260).
A agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, “a” e
"c", da Constituição Federal, sustentando, em suma, contrariedade aos arts. 14, 15 e 17,
todos do Código Penal e violação do princípio da insignificância (fls. 267-280).
O recurso especial foi inadmitido pelo tribunal de origem ante os óbices da
Súmula n. 7, STJ, artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil e artigo 638 do
Código de Processo Penal, e por não ter havido a comprovação do dissídio
jurisprudencial (fls. 337-340), ao que sobreveio o agravo.
Documento eletrônico VDA49391835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f967da05-bcd2-4456-ba3f-055b9024a094

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (fls. 372-375).
Após a decisão monocrática, no agravo regimental, a parte recorrente, em
suma, aduziu não haver o referido óbice processual (fls. 385-389).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos é relativa à incidência do princípio da
insignificância, crime impossível, desistência voluntária e fração de redução decorrente
do reconhecimento da tentativa.
A insurgência não merece ser conhecida.
O agravante não trouxe argumentos suficientes que dialoguem com os termos
da decisão agravada.
Conforme referido, a decisão monocrática não conheceu do agravo com
fundamento na Súmula n. 182, STJ.
No entanto, o agravo regimental limitou-se a um parágrafo genérico sobre o
tema, aduzindo não incidir a referida súmula (fl. 388), sem demonstrar que o conteúdo da
decisão agravada estaria incorreto com relação ao exame do agravo em recurso especial.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ,
a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada." O mesmo entendimento é
aplicável ao agravo regimental.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE
FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nesta
extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49391835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f967da05-bcd2-4456-ba3f-055b9024a094

2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 38-A e 69 da Lei no 9 .605/98, em razão de
supressão de vegetação em área de preservação permanente e obstrução
à fiscalização ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o agravo
regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática; (ii) Verificar se houve efetiva impugnação
específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
5. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, apresentando a descrição clara e objetiva das
condutas imputadas ao recorrente, bem como o lastro probatório
mínimo necessário à deflagração da ação penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para a análise
aprofundada do mérito da ação penal, devendo eventual insuficiência de
provas ser examinada durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
(Quinta Turma, AgRg no RHC 173469/PR, Relator: Ministra
Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
, Data de Publicação:
12/02/2025
DJEN
)
17/02/2025

Também assim: Quinta Turma, AgRg no AREsp 2544026/GO, Relator.:
Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento:
, Data de Publicação:
06/05/2025
DJEN
).
13/05/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49391835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f967da05-bcd2-4456-ba3f-055b9024a094

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0150800-9
AREsp 2.926.679 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15008371620198260066
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515902047548854@
2025/0150800-9 - AREsp 2926679 Petição : 2025/0055083-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:32:57
Código de Controle do Documento: 5197ABBC-1645-457B-AA11-C5FF6422135C